Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RESP No 1951888/RS E RESP No 1951662/RS (TEMA 1132 STJ). NÃO CABIMENTO. MORA. COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. BOA-FÉ CONTRATUAL. EMENDA DA INICIAL. DESNECESSÁRIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Sob pena de impor demasiado ônus ao credor, não se mostra devida a suspensão do presente feito até julgamento definitivo dos REsp no 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), inclusive, diante do afastamento da determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.

3. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969).

4. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal.

5. No caso dos autos, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pela devedora ré no contrato, devendo ser admitida, ainda que recebida por terceiro, como válida e regular para fins de constituição em mora, em atenção ao princípio da boa-fé contratual.

6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.